Tribunal: TJMT
Processo: 1003510-84.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003510-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empreitada, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), AVANT CRED SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 34.072.635/0001-16 (AGRAVANTE), PAULO EDUARDO RODRIGUES PRADO - CPF: 047.026.356-38 (AGRAVADO), IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 29.134.563/0001-54 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), FABIANE BARTH - CPF: 885.003.811-91 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), MB CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CONDENOU O AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO PATRONO DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 85, § 10, E 90 DO CPC - ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REDUÇÃO DE 10% PARA 3% DO VALOR DADO À CAUSA - ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

No caso vertente, o Exequente/Agravante pugnou pela desistência da execução antes da apresentação de exceção de defesa por parte do executado, contudo, posteriormente à citação deste, embora a certidão do Oficial de Justiça tenha sido colacionada aos autos em data posterior.

O art. 85, § 10, dispõe que, “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. Já o art. 90, do CPC, dispõe que o desistente arcará com o pagamento da verba sucumbencial, mas é omisso quanto à hipótese ora tratada.

A orientação do C. Superior Tribunal de Justiça é de que “o autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.819.876 - SP (2019/0049568-0), RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 05/ 10/2021).

Diante disso, se a desistência da ação se deu após a citação, ainda que antes da contestação, o autor desistente arcará com as verbas sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios.

No caso dos autos, com fundamento no art. 338, parágrafo único, do CPC, e considerando a atuação do causídico no feito, a fixação dos honorários em 3% (três por cento) sobre o valor da causa se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente considerando que o valor da causa não é irrisório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AVANT CRED SECURITIZADORA S.A., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Execução nº 1002037-93.2022.8.11.0045, movida em desfavor de IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e PAULO EDUARDO RODRIGUES PRADO, que rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a decisão que, tendo em vista que desistência em relação ao executado Paulo Eduardo Rodrigues Prado veio aos autos após a perfectibilização processual a seu respeito, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixou em 10% (dez) por cento do valor dado a causa em favor do advogado do executado excluído (art. 85, § 1º, do CPC, e Tema 1076 do STJ).

Em suas razões, alega o agravante que o Agravado/PAULO não tinha mais interesse de agir no processo, já que com a novação, que foi feita da dívida entre a Agravante e a Agravada/MB, juntado antes da formalização de sua citação, este já não era mais alvo da execução, apenas aguardando despacho de exclusão deste da lide.

Defende que, segundo entendimentos do STJ e STF, não é cabível a condenação em honorários de sucumbência quando há pedido de desistência da parte antes do ingresso do advogado ou o término da fruição do prazo para resposta da parte adversa ou protocolo de contestação.

Afirma que o pedido de desistência da ação foi protocolado na data de 18.11.2022 e a manifestação do Agravado/PAULO nos autos foi protocolada apenas em 25.11.2022, ou seja, o pedido de desistência foi realizado 07 (sete) dias antes da manifestação do embargado/executado nos autos.

Assim, requer seja provido o presente recurso para, reformando a decisão agravada, reconhecer a falta de interesse de agir do Agravado/PAULO, excluindo a condenação da Agravante no pagamento dos honorários de sucumbência.

Contraminuta da parte agravada (ID 204082666).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por AVANT CRED SECURITIZADORA S.A em face de MB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e PAULO EDUARDO RODRIGUES DE PRADO, alegando que celebrou, em 21/09/2020, um Contrato de Cessão de Direitos de Crédito, Responsabilidade Solidária e Outras Avenças nº 124, com a Executada MB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., e, em 01/04/2021, foi celebrado um Contrato de Construção por Empreitada, tendo como contratante o Executado PAULO EDUARDO RODRIGUES DE PRADO e como contratado a Executada MB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, estabelecendo entre as partes, em sua Cláusula Quinta, valores devidos no total de e cronograma de pagamento.

Sustenta que, em 11/08/2021, foi celebrado Declaração de Recebimento nº 3133 entre a Exequente e a Executada MB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, performando a Cessão de parte dos recebíveis expressos no Contrato de Construção por Empreitada.

Na mesma data houve a confirmação do negócio realizado, com valores expressos e datas de pagamento, via e-mail entre a Exequente e o Executado PAULO EDUARDO RODRIGUES DE PRADO, autorizando a cessão do crédito e emissão de boletos com a data de vencimento das dívidas em 21/09/2021 e 31/10/2021, no valor total de R$ 174.200,29 (cento e setenta e quatro mil e duzentos reais e vinte e nove centavos), e seu posterior aceite.

Afirma que, dessa forma, passou a Exequente ser credora do Executado PAULO EDUARDO RODRIGUES DE PRADO, sendo que nos vencimentos acordados não houve o pagamento.

Assim, requereu a citação dos Executados para que paguem no prazo legal de 03 (três) dias a importância de R$ 194.859,60 (cento e noventa e quatro mil oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), a qual deve ser devidamente atualizada e acrescida de juros legais desde o inadimplemento.

O Executado PAULO EDUARDO RODRIGUES DE PRADO foi citado, via WhatsApp, em 11/11/2022, quando ficou ciente do conteúdo da citação e intimação, compreendeu e concordou com essa forma de comunicação e para documentar o ato, o Oficial de Justiça enviou cópia do mandado via aplicativo, cujo recebimento foi confirmado em 14/11/2022.

Em 18/11/2022, a Exequente juntou aos autos ACORDO entabulado com a Executada MB CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, informando que passa a integrar a lide como coobrigado e devedor solidário, respondendo como Executado, o Sr. MAURO LUIZ BOURSCHEID, bem como, em relação ao Executado PAULO EDUARDO RODRIGUES PRADO, as partes acordantes requerem a sua exclusão da lide e a baixa de restrições junto ao Cartório Distribuidor da 2ª Vara Cível da Comarca.

A Certidão do Oficial de Justiça foi juntada aos autos em 22/11/2022.

Em 22/11/2022, o Executado PAULO EDUARDO RODRIGUES PRADO juntou procuração nos autos, firmada em 14/11/2022.

Em 25/11/2022, o Executado PAULO EDUARDO RODRIGUES PRADO manifestou nos autos suscitando, em preliminar, a ausência de título executivo hábil a amparar a execução, bem como sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Ao analisar a questão, o Magistrado a quo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do executado PAULO EDUARDO RODRIGUES PRADO para figurar no polo passivo da execução e, por entender que o acordo noticiado e protocolado nos autos ocorreu após a citação do executado, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixou em 10% (dez) por cento do valor dado a causa ao advogado do executado Paulo (art. 85, § 1º, do CPC e Tema 1076 - STJ).

Opostos Embargos de Declaração pela Exequente, estes foram rejeitados, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

As decisões não merecem reparo.

A discussão se restringe à possibilidade de fixação de honorários advocatícios ao patrono do executado, quando a desistência da ação se deu após a citação e antes da apresentação de exceção de pré-executividade.

Como se colhe do breve relatório processual retro, o executado PAULO EDUARDO RODRIGUES DE PRADO foi citado, via WhatsApp, em 11/11/2022 (ID 104530359), vindo a constituir advogado em 14/11/2022 (ID 104603545).

O acordo, no qual foi requerida a exclusão da lide do Executado PAULO EDUARDO RODRIGUES PRADO, somente foi juntado aos autos em 18/11/2022 (ID 104297593), ou seja, após a efetiva citação do Executado.

Observa-se, assim, que o Exequente pugnou pela desistência da ação antes da apresentação de exceção de defesa por parte do executado, contudo, posteriormente à citação deste, embora a certidão do Oficial de Justiça tenha sido colacionada aos autos em data posterior (ID 22/11/2022).

Conforme dispõe o art. 90 do CPC, “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

Já o art. 85, § 10 dispõe que: “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Ressalta-se que o art. 90, do CPC dispõe que o desistente arcará com o pagamento da verba sucumbencial, mas é omisso quanto à hipótese ora tratada.

Diante disso, se a desistência da ação se deu após a citação, ainda que antes da contestação, o autor desistente arcará com as verbas sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios.

Nesse sentido é a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 1.040, § 2º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação após a citação e antes de apresentada a contestação e, em caso positivo, definir a forma da sua fixação. 3. O art. 1.040, § 2º, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de desistência do autor antes da contestação sem pagamento de honorários advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo. 4. O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação. Precedentes. 5. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.819.876 - SP (2019/0049568-0), RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 05/ 10/2021).

A jurisprudência pátria não destoa:

"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Desistência formulada pelo exequente. Homologação com condenação nas custas e honorários advocatícios. Insurgência do exequente. INADIMISSIBILIDADE: O exequente pugnou pela desistência da ação em petição protocolizada em 17/02/2022. Mas antes disso, em 12/02/2022, os executados já haviam sido citados, embora um dos avisos de recebimento tenha sido colacionado posteriormente. Se a desistência da ação se deu após a citação, ainda que antes da contestação, o desistente arcará com as verbas sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios. Inteligência dos arts. 85, § 10, e 90 do CPC. Orientação do C. STJ. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP, AC: 10010974020228260004 São Paulo, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 24/07/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023)

Com efeito, os precedentes jurisprudenciais retro citados enfrentam questões semelhantes àquelas dos autos, razão pela qual fundamentam esta decisão.

Assim, de rigor a manutenção da decisão agravada no ponto.

Contudo, segundo o disposto no parágrafo único do art. 338 do Código de Processo Civil , realizada a substituição do réu ilegítimo, o autor deverá reembolsar as despesas e pagar os honorários advocatícios ao advogado do réu excluído, os quais devem fixados entre três e cinco por cento do valor da causa.

No caso dos autos, com fundamento no art. 338, parágrafo único, do CPC, e considerando a atuação do causídico no feito, a fixação dos honorários em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, está em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente considerando que o valor da causa não é irrisório.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir os honorários fixados de 10% (dez por cento) para 3% (três por cento), com fundamento no art. 338, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024